Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas da criança, na medida de suas possibilidades.
2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
3. Na hipótese, apesar da atual situação prisional do alimentante, tal fato não o exonera do dever alimentar, já que a sobredita circunstância não o impede de exercer atividade remunerada. 3.1. Ressalta-se que não há comprovação nos autos no sentido de que a verba alimentar fixada na origem reduza a capacidade financeira do alimentante a ponto de ocasionar prejuízos à subsistência digna de seu outro filho.
4. A r. sentença apelada contempla os gastos com materiais e uniformes escolares, incluindo-os no percentual da obrigação fixada. 4.1. A autora não especificou ou demonstrou a existência das aludidas despesas em seu pedido inicial, o que não autoriza o acréscimo da prestação in natura.
5. A verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo alteração.
6. Recurso conhecidos e não providos.